Tribunal: STF
Processo: HC 250978
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Marcio Takashi Alexandre contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve o indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, em julgado assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A DENEGAÇÃO DE HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OPERAÇÃO RAIO-X. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSIÇÃO DE RELEVO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E REGISTRO DE AÇÕES PENAIS ANTERIORES PELA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 887.057/SP, eDOC 15)



    Os impetrantes narram que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 7.10.2020, por supostos crimes praticados em meados de 2019, os quais teriam sido cometidos sem uso de violência ou grave ameaça. 



    O enclausuramento cautelar foi determinado nos autos da Ação Penal nº 0001382-59.2021.8.26.0077, em trâmite na Comarca de Birigui/SP, no bojo da denominada “Operação Raio X”. Tal investigação foi deflagrada para apurar a existência de organização criminosa possivelmente liderada por Cleudson Garcia Montali, que, por meio de organizações sociais de sua propriedade — Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu —, celebrou contratos de gestão mediante licitações fraudulentas com o Poder Público para administrar entidades hospitalares ligadas ao SUS em municípios de São Paulo. 



    Considerando desarrazoado o tempo de custódia e ausente a necessidade de sua manutenção, impetraram habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para pleitear a revogação da preventiva. A ordem foi denegada pela Terceira Câmara Criminal daquela Corte, o que ensejou a impetração dessa mesma medida junto ao STJ. O Ministro Jesuíno Rissato igualmente indeferiu o writ (HC 887.057/SP), sendo a decisão mantida pela Sexta Turma em sede de agravo regimental. Daí a presente impugnação. 



    Sustentam que não estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da segregação cautelar. No ponto, aduzem o caráter hipotético do argumento de que o paciente era o braço direito do líder da organização criminosa. Isso não passaria de “especulações da autoridade policial, a qual é investigada pela Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo por ter realizado interceptações telefônicas não autorizadas, além de ter se conluiado com um hacker para devassar dados e invadir equipamentos eletrônicos sem autorização judicial a fim de perseguir e incriminar inúmeras pessoas, inclusive os envolvidos na ‘Operação Raio X’, tudo a demonstrar sua evidente suspeição ao interpretar os fatos apurados.” (eDOC 1, p. 4). Informam que o paciente teria atuação subalterna aos demais, pois era mero motorista particular do líder. Além disso, outros corréus também foram reputados “braço direito”, a exemplo de Régis Soares Pauletti e Lauro Henrique Fusco Marinho, os quais estão em liberdade. 



    Questionam também o alegado risco à ordem pública, uma vez que a suposta organização criminosa foi desmontada e “o paciente afastou-se das instituições investigadas, não tem mais contato com as pessoas acusadas, bem como não há notícias de cometimento de outros delitos” (p. 9). Rechaçam a adoção de condenações anteriores, com penas já cumpridas, como justificativa para perpetuar a prisão por infrações que não exigem medida tão gravosa e a invocação da elevada pena cominada ao paciente na sentença condenatória. Ademais, inexistem notícias de que ele tenha interferido na instrução criminal, a qual está encerrada.



    Segundo os impetrantes, este último fator corrobora a tese de excesso de prazo na duração da prisão, que se aproxima dos 5 (cinco) anos. Aduzem que a demora processual será ampliada, haja vista a pendência de exame, pelo TJSP, da apelação interposta pelas defesas, somada ao possível reconhecimento da incompetência do tribunal estadual para apreciar e julgar os processos oriundos da “Operação Raio X”, já declarada pelo STJ em processos conexos à mesma investigação.



    Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a prisão do paciente seja imediatamente relaxada ou substituída por medidas cautelares diversas.



    Solicitei informações ao Juízo de origem (eDOC 18), as quais foram prestadas (eDOC 21-22).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão não merece acolhida.



    Na situação em apreço, nos autos da Ação Penal nº 0001382-59.2021.8.26.0077, o paciente foi condenado pelo Juiz de Direito da Comarca de Birigui/SP à pena de 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e ao pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa pela suposta prática dos delitos de peculato e lavagem de dinheiro (eDOC 7, p. 144 e eDOC 21, p. 444). 



    Relativamente à custódia cautelar, as Cortes precedentes afirmaram a idoneidade e higidez dos fundamentos apontados para a sua manutenção, alicerçada em elementos concretos.



    Consignaram a suposta pertinência do paciente, com posição de destaque, em organização criminosa altamente estruturada e especializada em desvios de verbas públicas destinadas à área da saúde em vários municípios de São Paulo, com ligações em outros Estados da Federação, bem como na lavagem desse dinheiro. Além disso, ele possuiria antecedentes criminas, com condenações anteriores por homicídio consumado e porte ilegal de arma de fogo. 



    Colho do ato coator:



    “Não merece reparos a decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem o presente julgado (fls. 702/709 — grifo no original): 



    [...] Consoante relatado, busca o paciente o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Assim dispôs o decreto prisional (fls. 127, 130, 148-150): 



    ‘3. Quanto aos pedidos de prisão preventiva formulados pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, entendo, no caso vertente, evidente a presença dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar. Há prova da materialidade de crimes considerados graves por nossa legislação, quer pelas provas documentais, apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Relatórios de Inteligência do COAF, provas testemunhais, e resultados dos cumprimentos de mandados de busca e apreensão. 



    De outra parte, há fortes indícios de que os indiciados mencionados integram organização criminosa especializada na prática de desvios de verbas públicas destinadas à saúde e lavagem de dinheiro, havendo indícios ainda de que isso já vinha ocorrendo há certo tempo e que atuavam, em tese, em divisão de tarefas, tanto que parte da organização está sendo presa preventivamente em outros processos que também correm em outras comarcas. 



    [...] 



    Revelou-se uma estrutura extremamente ordenada, organizada sob um regime hierárquico, com nítida divisão de tarefas e com claro planejamento empresarial e objetivo de lucro, constatando-se, ainda, o uso de meios tecnológicos avançados visando dificultar a investigação criminal, além do recrutamento de pessoas e divisão funcional de atividades; conexão estrutural e funcional com o poder público e com o poder político; divisão territorial das atividades; alto poder de intimidação; alta capacitação para a fraude, principalmente em licitações e via de regra por meio de corrupção e pagamento de propinas a agentes públicos, bem como uma evidente conexão local, regional e nacional com outras organizações, já que a organização, ao que consta da investigação, fixou raízes não apenas na região, mas também em outros municípios do estado e também em outros estados da federação. 



    [...] 



    MÁRCIO TAKASHI ALEXANDRE, segundo a denúncia, integra o núcleo chefia e possui função determinante dentro da Orcrim, pois seria o braço direito do líder Cleudson e, antes de ser preso em outro feito, todas as atividades ilícitas da organização passavam por suas mãos. 



    Era registrado na OSS Pacaembu, na função de motorista da diretoria, no hospital Geral de Carapicuíba, e recebia com verba oriunda dos desvios. 



    Segundo a acusação, MÁRCIO exercia as funções de motorista, segurança, assessor, ‘advogado’, cobrador e pagador do líder Cleudson, e por tudo isso recebia ainda a quantia mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais pagos pela própria Orcrim, provenientes de desvio de dinheiro público. Consta dos autos que, durante a investigação, MÁRCIO foi preso por condenação em outro processo e, após ser preso, Cleudson tentou corromper o diretor e funcionários, a fim de que adiantassem o processo de progressão de regime de Márcio Alexandre, para que conseguisse a liberdade. 



    MÁRCIO ainda possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e homicídio consumado, apresentando personalidade violenta voltada para a prática de crimes contra a vida, integridade física e paz pública. 



    Logo, a decretação de sua prisão preventiva de faz necessária como forma de se acautelar o meio social, além do que o denunciado poderá atentar contra a vida de integrantes da Orcrim que porventura venham a colaborar com a justiça e também contra autoridade que esteja à frente da investigação, lembrando que, a qualquer momento, poderá ser solto naquele outro processo em que cumpre pena. 



    [...] 



    Nestes termos, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: 



    [...] 



    18) MARCIO TAKASHI ALEXANDRE’. 



    Como se vê, foi indicada fundamentação idônea para decretação e manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que, além de ostentar antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e homicídio consumado, há indícios de que o acusado integra organização criminosa altamente estruturada e especializada na prática de desvios de verbas públicas destinadas à saúde e de lavagem de dinheiro. 



    Ainda, o Juízo singular ressaltou que o paciente ‘integra o núcleo chefia e possui função determinante dentro da Orcrim, pois seria o braço direito do líder’, bem como ‘exercia as funções de motorista, segurança, assessor, 'advogado', cobrador e pagador do líder Cleudson, e por tudo isso recebia ainda a quantia mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais pagos pela própria Orcrim, provenientes de desvio de dinheiro público’ (fl. 148). 



    [...]



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 



    [...]



    Realmente, não há evidência de ilegalidade a ser sanada no caso, diante da posição de destaque ocupada no grupo criminoso altamente estruturado e do histórico de reiteração delitiva, elementos reconhecidamente idôneos para justificar a decretação da prisão cautelar; e da flagrante complexidade da causa, a justificar uma maior dilação do prazo para o julgamento da apelação criminal, sobretudo se considerada a elevada pena imposta na sentença.” (eDOC 15, pp. 3-5 e 8, grifo nosso)



    Tais fatores autorizam a conclusão pela manutenção da segregação cautelar. Não vislumbro máculas na fundamentação da preventiva que autorizem a sua revogação ou substituição por medidas cautelares menos gravosas. 



    Na presente via, é incabível fazer incursão em aspectos fático-probatórios do processo para se entender de modo distinto.



    Além disso, cumpre destacar que, em informações prestadas a este Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP noticiou que o juízo de piso, ao reavaliar a prisão preventiva, nos moldes exigidos pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a segregação do paciente, porquanto “inalterados os seus requisitos e fundamentos”:



    “Aos 26 de setembro de 2024, a Juíza a quo, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e do Comunicado CG nº 78/2020 deste Tribunal, reavaliou a prisão cautelar dos corréus Genilson, Lucirene, Júlio, Wagner, Márcio Takashi Alexandre, Márcio Toshiharu Tizura e Cláudio, e manteve a custódia cautelar dos acusados, pois inalterados os seus requisitos e fundamentos, bem como determinou nova conclusão no 85º (octogésimo quinto) dia contado da aludida decisão.



    Aos 22 de janeiro de 2025, os autos foram conclusos ao Magistrado, em cumprimento ao disposto no parágrafo anterior, que, pelos mesmos argumentos citados, manteve a custódia preventiva dos referidos acusados e determinou o encaminhamento do feito à nova conclusão no mesmo prazo assinalado anteriormente.” (eDOC 21, pp. 5-6, grifo nosso)



    Melhor sorte não logra a tese de excesso de prazo no julgamento da apelação criminal. 



    O Desembargador relator do feito no TJSP assentou que o caso é complexo e envolve multiplicidade de réus, crimes, processos desmembrados e procedimentos incidentes. Alguns dos feitos seriam, inclusive, oriundos de comarca distinta, envolvendo a atuação da mesma organização criminosa.



    Transcrevo a manifestação judicial:



    “No mais, consigno que a Apelação Criminal nº 0001382- 59.2021.8.26.0077 encontra-se em meu gabinete aguardando análise, sendo de rigor informar que se trata de caso por demais complexo, que apura diversos crimes praticados por organização criminosa com o desvio de verbas públicas destinadas à saúde, sendo que na Comarca de Birigui foram denunciados 48 réus, dos quais 10 deles interpuseram a Apelação acima identificada e os demais constam de processos desmembrados. 



    Vale destacar ainda que a Apelação em comento conta com mais de 23.000 folhas, além de dois apensos de interceptação telefônica (autos nº 1501411-69.2020.8.26.0077 e nº 1501302-55.2020.8.26.0077), além de outros, dentre eles o apenso de Relatórios Técnicos e de Inteligência, contando com mais de 150.000 laudas (autos nº 1500576-81.2020.8.26.0077). 



    Justificável ainda esclarecer que além dos processos que tramitaram perante a Comarca de Birigui, estão conclusos a este Relator os feitos referentes à Comarca de Penápolis, com atuação da mesma organização criminosa, sendo que o processo principal (Apelação Criminal nº 1500061-64.2019.8.26.0438 — Voto nº 48109, com 524 folhas) foi julgado no dia 29.10.2024 por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Criminal, sendo que outros dois processos desmembrados, Apelações Criminais nº 00002158-43.2021.8.26.0438 e nº 0000228-87.2021.8.26.0438 contam com o projeto do voto em fase final de elaboração, com mais de 400 laudas cada um deles. 



    A complexidade da causa e extensão do quanto consta dos autos, além da necessidade de análise de outros elementos de prova constantes de autos desmembrados, apensos e dependentes, tem exigido muito mais cautela e tempo de estudo, na busca da verdade real, a permitir a formação de um juízo seguro sobre o destino da ação, razão, a nosso ver, plenamente justificável para a dilação do prazo para o julgamento.” (eDOC 22, pp. 3-5, grifo nosso)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    No caso concreto, ao prestar as informações requisitadas nestes autos, o citado Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem fez um retrospecto da marcha processual, a fim de demonstrar que o processo não se encontra paralisado, bem assim que as autoridades públicas não estão inertes.



    Nesse sentido, relata que a denúncia foi recebida em 7.10.2020, sendo decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente na mesma data. Em 1º.2.2022, a sentença condenatória foi proferida. As apelações da defesa e da acusação foram recebidas no TJSP em 6.4.2022. Nos dias 19.4, 16.5, 26.5 e 22.6.2022, houve a regularização da representação processual e a juntada das razões recursais, com o envio do processo à vara de origem para a constituição de defensor em relação a certa corré. 



    O feito retornou àquela Corte em 15.6.2023 e foi distribuído a relator integrante da Terceira Câmara de Direito Criminal. A defesa do paciente solicitou o declínio de competência para a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, tendo o relator, em 15.9.2023, consignado que o pleito seria analisado como questão preliminar no julgamento da apelação pelo Colegiado, o que resultou na interposição de agravo interno, desprovido em 18.10.2023. 



    Em 14.12.2023, o Relator indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva ou de concessão de prisão domiciliar por excesso de prazo formulado por corréu, que agravou da decisão, mantida pela Câmara Criminal em 10.1.2024. A defesa dele, sem sucesso, manejou recursos ordinário e especial. 



    Outro corréu apresentou pedido de declaração de incompetência da Terceira Câmara para processar o feito, indeferido em 8.3.2024, nos moldes do que decidido quanto ao paciente. Insatisfeito, o corréu interpôs agravo interno, denegado em 9.4.2024. 



    A defesa do paciente impetrou habeas corpus perante o TJSP arguindo excesso de prazo para julgamento da apelação e a incompetência da Justiça estadual para apreciar os processos oriundos da “Operação Raio X”. A ordem foi denegada pelo Colegiado em 18.12.2023. 



    Em 18.7.2024, o relator determinou a intimação pessoal de corréu para constituir novo defensor. Em 12.9.2024, os autos foram conclusos ao relator. Em 26.9.2024, a juíza de piso reavaliou a prisão de corréus, entre eles o paciente, e manteve a custódia. Nova avaliação foi realizada em 22.1.2025 e não houve mudança na situação processual (eDOC 21, pp. 3-6).



    Embora a apelação do paciente esteja pendente de julgamento pelo TJSP há mais de 2 (dois) anos, não se evidencia, de plano, desídia judicial na condução do processo. Consoante salientado, o feito é complexo e demanda certa dilatação no seu trâmite, de modo que não há que falar em demora injustificada.



    Ao apreciar pretensão similar impetrada em favor do mesmo paciente nos autos do HC 242.739/SP, relativamente à Ação Penal nº 1500061-64.2019.8.26.0348, que tramitou originariamente perante a 1ª Vara Judicial da Comarca de Penápolis/SP, também decorrente da “Operação Raio X”, indeferi a ordem. Porém, na ocasião (22.8.2024), sinalizei “que a prisão preventiva do paciente já perdura por aproximadamente 4 (quatro) anos. A continuidade desse cenário atual, com a perpetuação da constrição cautelar, pode em um futuro breve tornar a medida ilegal.” (HC 242.739/SP, eDOC 29, p. 14). No presente caso, faço a mesma advertência ao TJSP, considerando que o paciente se encontra preso desde 7.10.2020.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente